Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711244-91.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: GENI MARIA DA GLORIA SILVA D E C I S Ã O Diante do julgamento do IRDR (Processo 0740629-08.2020.8.07.0000), promova a Secretaria da Turma o levantamento do sobrestamento. Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator